Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0743018-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS NASCIMENTO LOURENCO IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de petição protocolizada em favor de Matheus Nascimento Lourenço, pela qual a d. defesa, ratificando os termos que foram lançados no Habeas Corpus Preventivo com pedido liminar (ID 42354541), impetrado em 19 de dezembro de 2022, pleiteia seja reexaminado o presente writ, com a finalidade de revogação do r. decreto de prisão preventiva lavrado pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal de Sobradinho/DF contra o paciente, denunciado pelos crimes tipificados pelos artigos 180, caput, e 288, ambos do Código Penal. A d. defesa esclarece que o pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Relator natural (ID 42389168), entretanto restou consignado naquela r. decisão, a possibilidade de reexame da situação do paciente assim que se apresentar para dar início ao cumprimento de pena (processo no 0005227-61.2017.8.07.0015). Assevera que a MM. Vara de Execução Penal autorizou o trabalho externo do paciente condicionado ao seu recolhimento. Pontua que, em 02 de janeiro de 2023, o paciente apresentou-se espontaneamente à Divisão de Captura da Polícia Civil, com objetivo de iniciar o cumprimento da pena. Acrescenta que o paciente encontra-se preso e à disposição da Justiça. Entretanto, está impedido de trabalhar em razão da ordem de prisão preventiva expedida pela MM. Vara Criminal de Sobradinho. Ao final, ratifica e reitera os mesmos argumentos da peça inicial, “pugnando pela concessão da ordem no julgamento de mérito com a finalidade de revogar o decreto prisional” e, assim, possibilitar o cumprimento do trabalho externo autorizado pela VEP. Consta ainda dos autos, as informações prestadas pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal de Sobradinho/DF (ID 42419201). Verifica-se que contra o paciente foi decretada a prisão preventiva em 20 de outubro de 2017, nos autos da ação Penal 0005943-18.2017.8.07.0006. Recebida a denúncia pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 180, caput, e 288, ambos do Código Penal, foi ordenada a citação do acusado. Contudo, o paciente não foi localizado e, por se encontrar em local incerto e não sabido, procedeu-se a citação por edital. Em 16 de novembro de 2022, o paciente apresentou resposta à acusação e requereu a revogação do mandado de prisão preventiva nos autos 0715398-87.2022.8.07.0006. O pedido foi indeferido ao fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Extrai-se, ainda, das informações, que os autos da ação penal aguardam audiência para o interrogatório do acusado, ora paciente, designada para o dia 30 de janeiro de 2023. Em 19 de dezembro de 2022, o eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jair Soares, proferiu decisão (ID 42410925) indeferindo o pedido de liminar formulado no presente habeas corpus, ao fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalvou, contudo, a possibilidade de que a situação do paciente fosse reexaminada assim que se apresente para dar início ao cumprimento da pena. Os autos vieram conclusos para a análise da petição a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Brevemente relatado. Passo a decidir. Analisando cuidadosamente o caso em comento, cumpre consignar, de início, que o pedido de liminar foi examinado pelo eminente Relator natural, em 19 de dezembro de 2022. A r. decisão indeferiu o pedido de liminar e manteve o r. decretou de prisão preventiva do paciente, ancorada no seguinte fundamento: “(...)Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O paciente supostamente cometeu dois crimes dolosos com penas máximas que somadas superam 4 anos de reclusão - receptação e associação criminosa. E também presente o periculum libertatis. Ainda que os crimes tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, são graves. Trata-se de associação criminosa de quatro agentes - à exceção do paciente, os outros três acusados foram condenados - por cometerem crimes contra o patrimônio, mediante utilização de veículo produto de crime (ID 42354547). Diferentemente do que argumentam os impetrantes, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, está presente requisito que autorizava ou autoriza a prisão cautelar. A prisão preventiva foi decretada para frear a escalada delitiva do paciente e garantir a ordem pública (ID 42354543). Ele registra condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado e receptação (execução n. 0005227-61.2017.8.07.0015). Ao que tudo indica, o paciente, que hoje conta 32 anos de idade, faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. E não localizado até o momento, há contemporaneidade na ordem de prisão. A decisão que manteve a prisão do paciente salientou que à necessidade de garantia da ordem pública - que fundamentou o decreto da prisão preventiva - soma-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O paciente não foi encontrado para citação pessoal. As diversas tentativas de citação pessoal do paciente restaram infrutíferas, razão pela qual foi ele citado por edital e suspenso o processo (ID 42354550). Tratando-se de associação criminosa composta por quatro acusados, dos quais três foram citados pessoalmente e constituíram advogados, há indícios, ao menos em exame preliminar - de que o paciente -- único réu que não foi localizado para ser citado pessoalmente -- está se furtando à aplicação da lei penal. Afirma o impetrante que, condenado o paciente no regime semiaberto e deferido trabalho externo e – nos autos de execução por crimes anteriores -, foi revogada a prisão e concedido prazo para o paciente se apresentar. A execução n. 0005227-61.2017.8.07.0015 teve início em janeiro/2019. O paciente não iniciou o cumprimento da pena, tendo sido expedido mandado de prisão. Requerido trabalho externo, o juiz da execução, em 3.11.22, determinou o recolhimento, em caráter cautelar, do mandado de prisão expedido contra o paciente com vistas a examinar o pedido (ID 42354548). E, ao conceder o trabalho externo em 15.12.22, condicionou a eficácia do benefício ao recolhimento do paciente, em 72 horas, contados da intimação da defesa. Confira-se: “Portanto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, nos moldes formulados, condicionando a eficácia da medida ao recolhimento do sentenciado, em até 72 horas, contadas a partir da intimação da Defesa acerca desta decisão. O recolhimento do sentenciado poderá ocorrer por meio de apresentação espontânea na DCPI, no Complexo da Polícia Civil – DPE, ou pelo imediato cumprimento do mandado de prisão. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão, a fim de que se possa iniciar a execução da pena imposta, caso tal providência cartorária ainda não tenha sido realizada. Caso transcorra o prazo de 72 horas sem que tenha havido o recolhimento do sentenciado, ficará sem efeito a concessão do benefício.” (ID 42354549) Ou seja, o trabalho externo está condicionado ao recolhimento do paciente – seja apresentando-se voluntariamente, seja em cumprimento ao mandado de prisão, que não se determinou fosse recolhido. Após a inicial do habeas corpus, o impetrante informou, em petição, que, conforme sistema da execução, “a intimação acerca da decisão foi do dia 20 de dezembro de 2022” (ID 42379622). Ou seja, ainda não teria ocorrido. Fato é que o paciente – que teve decretada a prisão em 2017 –- permanece foragido por mais de 5 anos. E não iniciou o cumprimento da pena, pendente desde 2019, embora tenha constituído advogado para requerer revogação da prisão preventiva e, nos autos da execução, autorização para o trabalho externo. Sem saber o atual paradeiro do paciente, há, ao menos neste momento, indícios de que está se furtando à aplicação da lei penal. A custódia do paciente se justifica como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nada impede, contudo, que sua situação seja reexaminada assim que se apresente para dar início ao cumprimento da pena. Indefiro a liminar" (...). Verifica-se que o eminente Relator natural do feito justificou a conservação da custódia do paciente como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, não compete ao a este Plantonista rever o entendimento esposado pelo eminente Relator natural, sob pena de atuar como Instância Revisora da medida, o que não é permitido nesta via estreita do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, por força do disposto no §2o do artigo 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: "Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". Na verdade, se houver qualquer interferência da nova situação do paciente na inteligência já firmada na r. decisão liminar, cabe ao eminente Relator natural revisitá-la, ante à vedação ao Plantonista de reexaminar questões já decididas. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido aqui formulado, ficando ratificada a r. decisão de liminar combatida. Encaminhem-se oportunamente os presentes, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jair Soares, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2023, às 10h46. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)